Tribunal: TJES
Processo: 5000130-72.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5000130-72.2021.8.08.0032

EMBARGANTE:
LUCIENE ASSIS DA SILVA

EMBARGADOS:

JOSÉ GOMES E MARIA MARTINS GOMES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO VÍCIO INEXISTENTE. REVOLVIMENTO DE TESES JÁ ENFRENTADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2.

O
decisum
objurgado não padece de vícios e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 19 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5000130-72.2021.8.08.0032

EMBARGANTE:
LUCIENE ASSIS DA SILVA

EMBARGADOS:

JOSÉ GOMES E MARIA MARTINS GOMES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
LUCIENE ASSIS DA SILVA
contra v. Acórdão do ID 6719222, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso por ela interposto em desfavor de
JOSÉ GOMES
e
MARIA MARTINS GOMES
.

Em suas razões recursais (ID 6832466), a Embargante alegou, em síntese, a existência de contradição por possuir direito de retenção do bem até o pagamento das benfeitorias realizadas no imóvel, não incidindo, portanto, o pagamento de alugueis.

Apesar de intimados, os Embargados não apresentaram contrarrazões.

Pois bem.

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Apesar da argumentação trazida pela Embargante, ao analisar o voto componente do acórdão embargado, possível concluir que as questões devolvidas por ela foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido, inexistindo contradição, vejamos:

[...] Quanto à condenação a título de indenização por perdas e danos, o juízo de origem determinou a condenação dos Apelantes ao pagamento de aluguel da data da citação até a efetiva desocupação e, em igual sentido, também deve se manter hígido o seu entendimento.

O artigo 582 do Código Civil disciplina que, constituído em mora, o comodatário pagará aluguel da coisa até a sua restituição ao comodante.

Nesse sentido, não se revela possível o pagamento de alugueis durante o período de vigência do comodato, por ser incompatível até mesmo com o próprio instituto, que se trata de empréstimo gratuito.

Por outro lado, como bem pontuado na sentença primeva, desconstituído o comodato por ocasião da citação na origem, cabível o arbitramento de aluguéis devidos pela ocupação do imóvel, no período compreendido entre a citação e a efetiva desocupação do bem, a ser apurado em liquidação de sentença. Eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 3. Por se tratar de um empréstimo gratuito por tempo indeterminado, o pedido de fixação de aluguéis pelo tempo de ocupação do imóvel se revela incompatível com a própria natureza do negócio jurídico, que se deu por tempo indeterminado, isto é, até ulterior solicitação de desocupação, o que não foi comprovado nos autos. 4. No entanto, a partir da citação dos apelados no bojo desta ação, não há como se reputar vigente o comodato, que, estando extinto, passa a tornar cabível o arbitramento de aluguéis devidos pela ocupação do imóvel. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0003211-74.2018.8.08.0047; Terceira Câmara Cível; Des. Relator Telêmaco Antunes de Abreu Filho; julg. 26/07/2023).

Assim, o pagamento de alugueis decorre de lei diante da extinção do comodato e da ausência de devolução do bem, de forma que a alegada construção de cômodos é discussão atinente às benfeitorias, as quais, inclusive, foram reconhecidas como devidas pelo juízo a quo, com a procedência do pedido contraposto.

Nota-se que houve o enfrentamento dos institutos e a devida distinção entre eles, devendo ser afastado o vício defendido pela Embargante.

Forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve contradição deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Feitas estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 19/03/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões